Tribunal: TJMT
Processo: 1032761-29.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032761-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SLC AGRICOLA S.A. - CNPJ: 89.096.457/0040-61 (APELANTE), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES INTERNAS SUJEITAS A DIFERIMENTO. DESTACAMENTO E RECOLHIMENTO INDEVIDOS NA ETAPA DE SAÍDA – ART. 165, I DO CTN - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ANULAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SLC Agrícola S.A. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com pedido de restituição de indébito, na qual se buscava anular decisões administrativas (PA 5035447/2016 e PA 5240725/2017) que indeferiram restituição de valores pagos a título de ICMS destacado e recolhido indevidamente em operações internas sujeitas ao diferimento, nos montantes de R$ 150.438,96 (outubro/2015) e R$ 16.745,52 (setembro/2016). Alegou-se que o pagamento do tributo foi indevido por ausência de exigibilidade, e que não houve repasse do encargo financeiro ao adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ICMS destacado e recolhido em operações internas submetidas ao regime de diferimento configura pagamento indevido passível de restituição; e (ii) estabelecer se as decisões administrativas que indeferiram os pedidos de restituição se sustentaram em fundamentos legais válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O diferimento do ICMS configura técnica de postergação do lançamento e do pagamento do imposto, não se confundindo com isenção ou antecipação voluntária, sendo indevido o recolhimento anterior à etapa futura prevista na cadeia de circulação.

4. O pagamento antecipado pela contribuinte, em operações sujeitas ao diferimento, caracteriza pagamento indevido, pois o tributo era inexigível naquele momento, atraindo a aplicação do art. 165, I, do CTN.

5. Restou comprovado, por meio dos autos administrativos e documentos fiscais (SPED), que os destinatários das mercadorias não se apropriaram de créditos de ICMS, o que afasta a necessidade de demonstração de repasse do ônus tributário e autoriza a restituição nos termos do art. 166 do CTN.

6. As decisões administrativas impugnadas basearam-se em fundamentos alheios ao caso concreto, como renúncia de crédito pelo diferimento, aplicação da LC

160/2017, adesão ao PROALMAT e exigência de CND, os quais não se aplicam à restituição de tributo pago indevidamente.

7. A demora superior a quatro anos para decisão do pedido administrativo (caso do PA 5035447/2016) evidencia afronta ao art. 169 do CTN e reforça a nulidade da decisão administrativa.

8. A manutenção das decisões administrativas implicaria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, que recebeu o tributo tanto do contribuinte originário quanto do substituto tributário, contrariando os princípios da legalidade e da vedação ao bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento de ICMS em operações internas submetidas ao regime de diferimento configura pagamento indevido, por ausência de exigibilidade, ensejando o direito à restituição.

2. Comprovada a inexistência de repasse do encargo tributário ao adquirente, mediante apresentação de documentos fiscais e contábeis, é cabível a restituição, nos termos dos arts. 165 e 166 do CTN.

3. Decisões administrativas que indeferem pedidos de restituição com base em fundamentos legais inadequados ou estranhos à hipótese concreta são nulas e devem ser anuladas judicialmente.

4. A exigência de certidão negativa de débitos como condição para restituição de tributo pago indevidamente carece de amparo legal, violando o princípio da legalidade tributária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível n. 1032761-29.2021.8.11.0041, interposta por SLC Agrícola S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados em ação anulatória c/c restituição de indébito em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a autora buscou anular decisões administrativas que indeferiram dois pedidos de restituição (Proc. Adm. 5035447/2016 e 5240725/2017) e, ao final, obter a devolução dos valores recolhidos a título de ICMS que teria sido destacado e pago indevidamente em operações internas sujeitas ao diferimento (art. 573 e segs. do RICMS/MT), no montante de R$ 150.438,96 (DAR/AUT 000/62.548.729-04, ref. 10/2015) e R$ 16.745,52 (DAR/AUT 000/71.080.649-37, ref. 09/2016). Sustentou que o equívoco no destaque do imposto gerou pagamento espontâneo indevido, atraindo o art. 165, I, do CTN; apontou, ainda, que os destinatários das mercadorias não se apropriaram de créditos de ICMS, de modo que não haveria risco de enriquecimento sem causa. (Id. 298535355).

O Estado de Mato Grosso, em contestação, rebateu o pedido, afirmando que o diferimento é mera técnica de postergação do lançamento e pagamento, não se confundindo com isenção; e que a fruição do regime implica renúncia expressa

ao aproveitamento de quaisquer créditos (RICMS/MT, Anexo VII, §3º), o que inviabilizaria a restituição pretendida. Invocou, ainda, fundamentos normativos estaduais e a disciplina do CTN para a repetição do indébito, pugnando pela improcedência. (Id. 298535373).

Constam dos autos Notas Técnicas da SEFAZ/MT (CRRR/SUIRP/SARP) esclarecendo os contornos legais da repetição de indébito (CTN arts.

165 e 166; RICMS/MT arts. 1.014 a 1.023) e reiterando a compreensão de que a restituição demanda comprovação inequívoca de pagamento indevido/maior que o devido, com observância dos requisitos regulamentares; reafirmam, ademais, a natureza do diferimento como adiamento do recolhimento, não benefício de dispensa, e a vinculação do regime a renúncia de créditos. (Id. 298535374 e 298535375).

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, com resolução do mérito, mantendo hígidas as decisões administrativas que indeferiram as restituições pleiteadas nos processos 5035447/2016 e 5240725/2017. (Id. 298525390).

Irresignada, a SLC Agrícola S.A. interpôs apelação. Nas razões recursais, reiterou a narrativa fática (operação sujeita a diferimento, destaque e recolhimento indevidos, instrução com DARs e notas fiscais), defendeu a aplicação do art. 165, I, do CTN e sustentou a nulidade das decisões administrativas por afronta às normas de repetição de indébito; reiterou que os destinatários não se creditaram, de modo que o Estado não suportou prejuízo, e requereu a reforma integral da sentença para determinar a restituição. (Id. 298535395).

O Estado apresentou contrarrazões, insistindo na tese de que o regime de diferimento acarreta renúncia de créditos e que não se comprovou o atendimento dos requisitos legais/ regulamentares à restituição, pugnando pela manutenção do
decisum.
(Id. 298535850).

Recurso tempestivo (Id. 298535397). Devidamente preparado.

Instado a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial. (Id. 312912853).

Após as formalidades legais, os autos foram remetidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para julgamento da apelação, cabendo a mim a relatoria, por distribuição regimental.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por SLC Agrícola S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória cumulada com Restituição de Indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a autora buscou a anulação das decisões administrativas que indeferiram seus pedidos de restituição nos Processos Administrativos n.º 5035447/2016 e 5240725/2017, pleiteando a devolução de valores recolhidos a título de ICMS que teriam sido pagos indevidamente em operações internas submetidas ao regime de diferimento, nos montantes de R$ 150.438,96 (outubro/2015) e R$ 16.745,52 (setembro/2016). Alegou que o recolhimento ocorreu por equívoco no destaque do imposto, atraindo a incidência do art. 165, I, do CTN, e que os destinatários das mercadorias não se aproveitaram de créditos de ICMS, afastando, portanto, qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

O Estado, em contrapartida, defende que o diferimento constitui mera técnica de postergação do lançamento e do pagamento do tributo, e não hipótese de isenção; que o regime implica renúncia expressa ao

aproveitamento de créditos; e que a repetição de indébito, tratando-se de tributo indireto, exige prova inequívoca de que o ônus financeiro não foi repassado ao adquirente, conforme o art. 166 do CTN.

Em sessão anterior, procedeu-se exclusivamente à leitura do relatório, sem deliberação de mérito. Na sequência, houve sustentação oral pela ilustre patrona da apelante, que apresentou considerações relevantes sobre o conjunto probatório, especialmente quanto aos documentos constantes dos processos administrativos 5035447/2016 e 5240725/2017. Diante disso,
esta
Relatoria requereu a revisitação dos autos, a fim de reexaminar, de forma detida, os elementos de prova e assegurar a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Concluído o reexame, verifica-se que a pretensão recursal merece acolhimento.

O diferimento é
técnica
de postergação do lançamento e do pagamento do imposto para etapa posterior da cadeia de circulação, quando devido, não se confundindo com antecipação ou isenção. Assim, o destaque e o recolhimento do ICMS em operações internas diferidas configuram pagamento indevido, pois o tributo somente é exigível no momento da saída futura praticada pelo substituto tributário. Nessa hipótese, incide o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, que assegura ao contribuinte o direito à restituição de tributo pago indevidamente.

A análise dos Processos Administrativos n.º 5035447/2016 e 5240725/2017 demonstra, inequivocamente, a ocorrência de pagamento indevido e a inexistência de transferência do ônus financeiro ao adquirente.

No PA 5035447/2016, relativo ao período de outubro/2015, o adquirente ADM do Brasil Ltda. apresentou declaração formal de que não se creditou do imposto, anexando cópia do livro de entradas e registros SPED que comprovam a ausência de creditamento (págs. 25 a 28).

No PA 5240725/2017, correspondente a setembro/2016, os relatórios SPED (págs. 32, 33, 34 e 39/39) igualmente demonstram que o destinatário não se apropriou de créditos, atendendo à exigência do art. 166 do CTN, afastando, portanto, a hipótese de restituição em duplicidade.

As decisões administrativas impugnadas indeferiram os pedidos de restituição com base em fundamentos incompatíveis com a legislação aplicável, notadamente a suposta renúncia de crédito em razão da opção pelo diferimento; a indevida aplicação da Lei Complementar n. 160/2017; o enquadramento no programa PROALMAT e a exigência de Certidão Negativa de Débitos (CND). Nenhum desses fundamentos é pertinente ao caso concreto. A LC 160/2017 regula a convalidação de benefícios fiscais e não trata de restituição de indébito; o PROALMAT refere-se a incentivo de crédito presumido, inaplicável à hipótese; e a exigência de CND como condição para reconhecimento do direito à restituição carece de amparo legal no CTN, violando o princípio da legalidade tributária.

Além disso, no PA 5035447/2016, o requerimento administrativo foi formulado em fevereiro de 2016 e decidido apenas em fevereiro de 2020, ultrapassando o prazo razoável de tramitação e contrariando o art. 169 do CTN, o que também invalida o ato administrativo por violação ao devido processo legal e à eficiência. Assim, não apenas se verifica o direito material à repetição do indébito, como também a nulidade dos atos administrativos que negaram a restituição sob fundamentos ilegais e manifestamente contrários ao regime jurídico aplicável.

Assim, restando comprovado que o imposto foi recolhido em duplicidade, tanto pela apelante quanto pelo substituto tributário, impõe-se reconhecer o direito à restituição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

O entendimento ora adotado harmoniza-se com o princípio da legalidade tributária e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é devida a restituição de ICMS indevidamente recolhidos em operações submetidas ao diferimento, desde que comprovada a inexistência de repasse do encargo econômico (
AgInt
no REsp 1.895.032/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/08/2021).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, não subsistindo os fundamentos que negaram a restituição.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a ação anulatória, a fim de:

1. Anular as decisões administrativas proferidas nos Processos n.º 5035447/2016 e 5240725/2017, por fundamentação ilegal e inaplicável à hipótese;

2. Reconhecer o direito da apelante à restituição dos valores indevidamente pagos – R$ 150.438,96 (ref. 10/2015) e R$ 16.745,52 (ref. 09/2016) – com atualização monetária e juros de mora nos moldes da Taxa SELIC, conforme a legislação de regência;

3. Determinar que, em sede de liquidação, a Fazenda Estadual realize a verificação aritmética dos valores e, se cabível, proceda à compensação legal, se for o caso.

Em razão do presente julgamento, mantêm-se as condenações sucumbenciais fixadas na sentença, com inversão em favor da apelante, nos termos do art. 85, §§2º 3ª do CPC.

Consideram-se
prequestionados
, para todos os fins, os
arts
. 165, 166 e 167 do CTN, bem como as disposições do RICMS/MT atinentes ao regime de diferimento e à restituição de indébito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025